Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-33.2015.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003269-33.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELANTE), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELADO), PAULO ABREU NETO - CPF: 216.261.788-95 (APELADO), ALEXANDRE ABREU - CPF: 216.261.758-70 (APELADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (APELADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ABREU NETO - CPF: 216.261.788-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ABREU - CPF: 216.261.758-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - CPF: 350.066.018-50 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL
.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, apontando, entre outros aspectos, nulidade processual por falta de
citação de terceiro
e extrapolação dos limites do pedido, requerendo análise expressa de dispositivos constitucionais e processuais civis supostamente violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não se manifestar expressamente sobre a nulidade processual
de

citação de
terceiro
; e (
ii
) determinar se o Tribunal extrapolou os limites do pedido ao reconhecer o condomínio e a partilha de direitos possessórios sobre o imóvel, sem registro formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão anterior reconhece a possibilidade de extinção de condomínio e divisão dos direitos sobre o imóvel, independentemente de registro formal, com base em provas que demonstram o valor econômico dos direitos possessórios, conforme permitido pelos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil.

O terceiro foi validamente citado, mas
ficou inerte
e outros foram devidamente representados pela Defensoria Pública.

Quanto à alegação de extrapolação dos limites do pedido, o acórdão aborda adequadamente a questão e não excede o que foi demandado pelas partes.

Com base em jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal ou constitucional alegado pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A pretensão dos embargantes configura-se como inconformismo com o mérito do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabe ao julgador responder expressamente a cada alegação das partes se a decisão estiver fundamentada em elementos suficientes.

A representação processual válida pela Defensoria Pública supre a necessidade de curadoria especial em caso de citação por edital, conforme o artigo 72, II, do CPC.

Direitos possessórios com valor econômico podem ser objeto de partilha e extinção de condomínio, independentemente de registro formal, conforme os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC,
arts
. 1.227, 1.245, §1º, 1.314 e 1.322; CPC,
arts
. 72, II, 224, 485, IV, 489, §1º, inciso IV, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Hélio Rodolfo
Hildebrand
e Sonia Helena
Hildebrand
,
contra o acórdão proferido no RAC 0003269-33.2015.8.11.0004,
que reconheceu o direito à extinção de condomínio e divisão do imóvel rural
Fazenda Vale do Araguaia, com área de 4.170 hectares
, ainda que não registrado formalmente em nome dos recorrentes, sob o entendimento de que direitos possessórios possuem valor econômico e podem ser objeto de partilha e extinção de condomínio.

Em síntese, os embargantes
apontam supostas omissões e contradições no acórdão, alegando, entre outros pontos, nulidade processual pela ausência de curadoria especial para Paulo Abreu Neto, citação irregular e extrapolação dos limites do pedido, requerendo que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os artigos e princípios constitucionais e processuais civis alegadamente violados.

Para tanto,
pedem

o provimento dos declaratórios
, a fim de que sejam
sanados os supostos
vícios
e
expressamente analisados os artigos
Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF (Direito ao devido processo legal, contraditório e ampla
defes
); artigos 1.227 – Necessidade de registro para eficácia dos direitos reais,
1.245, §1º – Requisitos de transferência de propriedade,
e
1.314 e 1.322 – Direitos dos condôminos e possibilidade de extinção do condomínio, todos do Código Civil; e artigos 72, II – Nomeação de curador especial em caso de réu citado por edital;
224 – Contagem de prazos processuais; 485, IV – Extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir; 489, §1º, inciso IV – Exigência de fundamentação adequada das decisões judiciais
;
492 – Limite da decisão ao pedido inicial e
1.022, I e II, parágrafo único – Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, todos do CPC.

Nas contrarrazões, os Embargados ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRITINA FERREIRA HILDEBRAND, pedem o desprovimento dos declaratórios (ID 250391197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, não se destinando à rediscussão do mérito já decidido.

Os embargantes alegam nulidade por falta de curadoria especial a Paulo Abreu Neto. Entretanto, verifica-se dos autos que, conforme
o id 60414778 - pág. 4,
foi validamente citado, mas ficou inerte
. Além disso, Alexandre Abreu
e
Jussara Aparecida
d
o Nascimento Abreu,

fo
ram
validamente
representado
s
pela Defensoria Pública, que apresentou contestação. Dessa forma, está atendido o disposto no artigo 72, II, do CPC, sendo infundada a alegação de nulidade.

De igual modo, o acórdão reconheceu a possibilidade de extinção do condomínio e divisão dos direitos sobre o imóvel, independentemente do registro formal, está respaldada no arcabouço probatório do feito.

A legislação civil permite a partilha de direitos possessórios, que possuem valor econômico, como expresso nos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil. Assim, não se vislumbra omissão ou contradição neste aspecto.

Por fim, no que toca ao
argumento de que o Tribunal teria extrapolado o pedido inicial ao reconhecer o condomínio e a partilha de direitos sobre o imóvel, este ponto foi corretamente abordado no acórdão.

Nesse contexto, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024